Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS (IPTU E TLP). TITULARIDADE DO IMÓVEL NO MOMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. PREJUDICIAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo, na certidão de dívida ativa (CDA), o reconhecimento da titularidade do imóvel no momento da incidência dos tributos cobrados, faz-se necessário produzir provas que desconstituam a CDA regularmente inscrita, já que tal certidão possui presunção relativa de liquidez e certeza, com efeito de prova pré-constituída. A necessidade de instrução probatória persiste, ainda que a matéria seja de ordem pública, como no caso da ilegitimidade passiva ad causam.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio atípico de defesa voltado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessária instrução probatória para solução da controvérsia.
3. Restringindo-se a exceção de pré-executividade às questões conhecíveis de ofício, a divergência que reclama dilação probatória não pode valer-se dessa via processual.
4. A prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal após a relação processual já ter sido angularizada, de modo que, não havendo inércia por parte do exequente, não se verifica a alegada prescrição intercorrente. Prejudicial afastada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.